Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULO. DETERMINAÇÃO NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. BAIXA DA RESTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão por vício de fundamentação, pois o juiz expôs suficientes razões para acatar o pedido de reconsideração e deferir a inserção de restrição de transferência do veículo, para assegurar o resultado útil do processo, tendo em vista a noticiada fraude e a possibilidade de nova alienação do bem. Ademais, não há falar em preclusão, porque o pedido liminar pode ser reexaminado diante de fatos novos.
1.1. De mais a mais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
2. Sendo necessário assegurar o resultado útil do processo, bem assim não se podendo descartar dilação probatória para evidenciar as circunstâncias envolvendo a alienação do veículo em disputa, inviável a concessão da tutela provisória de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.